Tribunal: TJDFT
Processo: 0703298-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0703298-89.2020.8.07.0000 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargante: Impresso Digital Comunicação Visual Ltda Embargado: CA David Imóveis Ltda D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade empresária Impresso Digital Comunicação Visual Ltda (Id.14742657) contra a decisão (Id. 14405879) que não conheceu o recurso manejado pela ora embargante. De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se a embargada no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 1o de abril de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator